Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741548-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO GOMES DE FARIA, SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO JOSE SOUTO DE AREDA, SEBASTIAO LIMA DE MEDEIROS, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA, SEBASTIAO MACEDO, SEBASTIAO MARINHO DE PINHO, SEBASTIAO MATIAS CARNEIRO, SEBASTIAO MOREIRA NEVES, SEBASTIAO NERES TOMAZ, SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO PEREIRA GOULART, SEBASTIAO RAMOS PEREIRA DE BRITO, SEBASTIAO RODRIGUES, SEBASTIAO RODRIGUES SIQUEIRA, SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA, SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA, SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS, SEMEAO MARIANO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0706661-59.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e encaminhou os autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores em conformidade com o que foi decidido no RE no 870.947 (ID no 136219937, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 41978246, o agravante, em suma, defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) na apuração dos cálculos, uma vez que foi o índice estipulado no título judicial e não pode ser modificado por meio do cumprimento de sentença. 3. Sustenta que o acórdão referente ao título judicial objeto do cumprimento de sentença individual determinou a aplicação da TR para a correção monetária, pois representa o índice oficial de remuneração básica aplicada às contas poupanças. 4. Cita precedentes do STJ que determinaram a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado, cuja modificação dos fatores de correção monetária somente seria possível mediante a rescisão do acórdão, sendo que o STF está abordando a matéria no Tema no 1170, fazendo-se necessária a suspensão do cumprimento de sentença. 5. Defende, subsidiariamente, que a SELIC deve ser limitada ao crédito principal, pois essa taxa é composta pela correção monetária e juros, cuja incidência deve ser aplicada a partir de 9/12/2021, para evitar o anatocismo. 6. Tece considerações sobre o Tema de Repercussão Geral no 733 e o Repetitivo no 905 (Item 4), quanto à necessidade de observância da coisa julgada, preservando-se os índices de correção monetária expressamente destacados no título judicial, bem como em relação à inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 que aumentou o limite de expedição da RPV, por vício de iniciativa. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para que a impugnação apresentada seja integralmente acolhida. 8. Sem preparo, em razão da isenção legal. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 11. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 12. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 13. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos deve observar a decisão do STF no julgamento do RE no 870.947. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ e do próprio STF. 14. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Em 29/5/2022, os agravantes propuseram cumprimento individual da sentença coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, que condenou o Distrito Federal a promover a correção da base de cálculo do adicional noturno devido aos agravados, no período de março de 2005 a dezembro de 2008. 16. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 17. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 18. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 19. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença individual somente teve a sua exigibilidade plena reconhecida em 8/10/2019, ou seja, após o julgamento supracitado, cujos parâmetros de atualização da dívida devem ser observados. 20. Pelo mesmo motivo a alegação de prescrição não prospera, uma vez que os substituídos pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, somente puderam exigir os valores devidos a partir de 8/10/2019, quando a controvérsia foi definitivamente resolvida (ID no 126200734, dos autos originários). 21. No que tange ao limite a ser observado na expedição da RPV, a decisão apenas ponderou que a matéria somente será dirimida quando ocorrera homologação dos cálculos, oportunidade em que será observada a legislação vigente. 22. Logo, incabível o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em observância à cognição recursal limitada e vinculante ao que efetivamente foi enfrentado na decisão recorrida, bem como para evitar a supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 25. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO